Tribunal: TJMT
Processo: 1004207-87.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004207-87.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXSANDRO VANZELLA LTDA - CNPJ: 02.377.770/0001-83 (APELADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 10.777.170/0001-30 (APELANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para simplesmente pré-questionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

SANTOS & BORTOLOTTI LTDA - ME, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1004207-87.2021.8.11.0040, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. no 1004207-87.2021.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por NERIO CATAPAN, julgou totalmente improcedentes os embargos monitórios

apresentados e

declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial

na importância R$35.639,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais), conforme nota fiscal que acompanha a inicial, valor que deve ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ar. 405 do CC), convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo
(cf. Id. no 207596657).

O agravante/embargante afirma que “
ao consignar que o detentor do título pode utilizalo como prova escrita a basear o pleito monitório incorre em contradição o v. acórdão, haja vista, que de fato a ação monitória deve ser embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo, como é o caso dos cheques encartados aos autos, atribuindo o direito de exigir do devedor a satisfação do débito, nos termos do art. 700 do CPC, contudo, o devedor não corresponde à ora embargante, haja vista, as obrigações contraídas por meio de cheque serem autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque
”, portanto “
se contradiz nesse ponto o v. acórdão, ao mesmo tempo em que é omisso ao não analisar o argumento de que os cheques, títulos prescritos embasando a pretensão e supostamente comprovando o valor do débito, não foram emitidos ou endossados pela embargante, não podendo ser dela cobrados
”.

Além disso, prequestiona a matéria e pugna pelo acolhimento dos aclaratórios “
a fim de sanar os vícios apontados e, anulado o v. acórdão para que sejam devidamente analisados todos os fundamentos do recurso de apelação apresentado pela parte ora embargante
” (cf. Id. no 209082167).

Após certificado o decurso do prazo, sobreveio contrarrazões ao presente recurso (cf. Id. no 211451185), onde a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso, a existência de omissão ou contradição que tenha o condão de comprometer a higidez do acórdão embargado, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento do recurso de apelação cível interposto pelo embargante, eis que, no caso, constou do acórdão o seguinte:

“A apelada Alexsandro Vanzella Ltda ajuizou ação monitória objetivando a satisfação da obrigação contida nas Notas de Carregamento emitidas entre o período de 11/09/2020 a 07/10/2020, no valor originário de R$ 35.639,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais), referente a venda de material (pedra e areia), cuja retirada era realizada pela empresa Construtora Vale dos Ipês, mediante autorização da apelante.

A apelante opôs os presentes embargos à monitória argumentando que a quitação do débito objeto da presente monitória é de responsabilidade da empresa Construtora Vale dos Ipês.

A r. sentença rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória sob os seguintes fundamentos:

“Contextualizando os fatos, Alexsandro Vanzella e Cia Ltda (Atacadão das Pedras)

ajuizou Ação Monitória em face de Santos Padrilha & Padilha Ltda (Araguaia Imóveis), ambos qualificados nos autos, asseverando que a empresa requerida, Araguaia Imóveis, atua no ramo imobiliário, na edificação de loteamentos urbanos e posterior a venda a terceiros.

Segue afirmando que a requerida entrou em contato com a requerente a fim de que lhe fosse fornecido areia e pedra para utilização em seus loteamentos. Diante disso, ficou ajustado que a ré buscaria o material na sede da autora e, ao final de um determinado período, a demandante apresentava as notas de carregamento à requerida que, imediatamente, realizaria o pagamento.

Destaca que a ré Araguaia Imóveis indicou que os carregamentos seriam realizados para os seus empreendimentos através do pessoal da Construtora Vale dos Ipês Eireli, comandada pelo Sr. Cleiton. Com isso, cada carregamento da gerava uma nota de controle de retirada de produto, que era assinado pelos motoristas enviados pela Construtora Vale dos Ipês Eireli e posteriormente cobradas da demandada que, imediatamente efetuada o pagamento.

Em 07/10/2021, como convencionado, a autora entrou em contato com a ré apresentando o valor dos carregamentos no montante de R$35.639,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais), conforme Nota Fiscal anexa a inicial, entretanto, na ocasião a Araguaia determinou o bloqueio dos carregamentos pela Construtora Vale dos Ipês Eireli. Para pagamento do débito em aberto, o Sr. Cleiton entregou à autora 03 (três) cheques pré-datados da Construtora Vale dos Ipês Eireli no valor de R$13.000,00 (treze mil reais) cada, pré-datadas, respectivamente, para 10/11/2021, 10/12/2020 e 10/01/2021. Consultada sobre os cheques, a Araguaia Imóveis confirmou que poderiam ser recebidos e, caso não compensados, deveriam ser retidas as notas de carregamento para que fosse efetuado o pagamento.

Entretanto, mesmo devolvidos os dois primeiros cheques, a requerida negou-se a efetuar o pagamento, afirmando não haver qualquer elação comercial entre ela e a demandante.

Regularmente citada, a requerida apresentou embargos à ação monitória asseverando que a quitação do débito objeto da presente monitória é responsabilidade da empresa Construtora Vale dos Ipês.

Pois bem. Veja-se da impugnação apresentada pela requerida/embargada aos embargos monitórios ofertados que há uniformidade das alegações no tocante a dinâmica desenvolvida para a retirada dos produtos comercializados pela Atacadão das Pedras. A Araguaia Imóveis, inclusive, reconhece ter autorizado a empresa Construtora Vale dos Ipês Eireli a efetuar a retirada do material em seu nome e sob sua responsabilidade para fins de utilização nas obras de infraestrutura de um dos seus loteamentos. Nesse ponto, portanto, os fatos são incontroversos!

Todavia, mesmo encerradas as obras, a Construtora Vale dos Ipês Eireli, aproveitando-se da autorização outrora concedida pela loteadora Araguaia Imóveis, deu continuidade a retirada de material na empresa embargada (Atacadão das Pedras), não sendo certo nestes autos, mesmo porque irrelevante, o destino dos produtos carregador.

Somente em 07/10/2021, a Araguaia Imóveis cancelou a autorização anteriormente concedida à Atacadão das Pedras para entrega de material à Construtora Vale dos Ipês Eireli. Destarte, inequivocamente, todo o material retirado pela Construtora enquanto vigente e autorização concedida, é de responsabilidade da requerida/embargante, devendo o valor devido ser adimplido na forma perseguida nestes autos.

As notas de controle anexadas à inicial monitória (Ids. 55366010, pág. 1/10) são aptas a demonstrar a relação jurídica mantida entre as partes- Atacadão das Pedras e Araguaia Imóveis, fato este corroborado pela mensagens de áudio e texto trocadas entre as partes, conforme registro que consta da ata notarial de ID. 55366013, pág. 1 e também pelo depoimento da testemunha inquirida em audiência de instrução e julgamento (Id. 126133154).

Nessa toada, o pagamento de todo o material carregado data 07/10/2021, isto é, até a data do cancelamento da autorização concedida pela embargante Araguaia Imóveis Ltda à Atacadão das Pedras, permitindo a Construtora Vale dos Ipês Eireli a efetuar a retirada/carregamento de material (pedra e areia) constitui responsabilidade da embargada, devendo adimplir os valores discriminados na inicial, conforme notas de carregamento emitidas entre o período de 11/09/2020 a 07/10/2020, no valor originário de R$ 35.639,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais).

Portanto, tendo a requerente/embargada se desincumbido de demonstrar de forma satisfatória os fatos constitutivos do seu direito, cumpre constituir o título executivo na forma postulada na inicial, cabendo à embargante/requerida, valer-se da via judicial adequada a fim de buscar o ressarcimento em relação à terceira.

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC,
julgo totalmente improcedentes os embargos monitórios
apresentados de modo que
declaro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial
na importância R$35.639,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais), conforme mota fiscal que acompanha a inicial, valor que deve ser corrigidos monetaramente pelo INPC desde o vencimento da obrigação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ar. 405 do CC), convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.”

A
prova escrita, na ação monitória, não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material
; a
demais, nem a doutrina, nem a jurisprudência exigem, para a procedência do pedido monitório, que o documento escrito emane do devedor ou mesmo que haja a presença de assinatura de qualquer das partes. Basta que do conjunto probatório se revele o conhecimento plausível da obrigação.

No caso, é incontroverso que houve autorização da apelante para que a empresa Construtora Vale dos Ipês Eireli efetuasse a retirada do material em seu nome e sob sua responsabilidade para fins de utilização nas obras de infraestrutura de um de seus loteamentos, conforme afirmado pela própria embargante/apelante nos embargos monitórios.

Em que pese o encerramento das obras no loteamento da apelante, a empresa Construtora Vale dos Ipês continuou retirando materiais na empresa apelada, tendo sido a autorização cancelada pela embargante apenas em 07/10/2021, portanto, conforme bem assinalado pela juíza de piso “
todo o material retirado pela Construtora enquanto vigente e autorização concedida, é de responsabilidade da requerida/embargante, devendo o valor devido ser adimplido na forma perseguida nestes autos
”.

A dúvida sobre quem efetivamente recebeu a mercadoria discriminada na nota fiscal referente à venda não impede que o detentor do título o utilize como prova escrita para basear o pleito monitório, ainda mais, no caso, quando a ré/devedora não traz qualquer contraprova capaz de demonstrar que a presunção surgida com a apresentação de tais documentos fosse inverídica, sendo as notas de controle anexadas à inicial monitória.

Para fechar o raciocínio, acresço o que já decidiu o eg. STJ sobre o tema, ao sedimentar que “
demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil
” (STJ - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).

A doutrina já se debruçou sobre o tema, assim professando,
in verbis
:

“
Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido
. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade:
é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido
(o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas’) ” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149) (grifei)

Diante desse panorama fático-legal, é de se concluir que, se a ré/apelante, em seus embargos, não apresentou fato suficiente a destruir tal presunção, é certo entender que não se desvencilhou do ônus probatório, devendo, por isso, suportar a procedência do pedido formulado na inicial, porquanto arrimado este em prova documental hábil, o que não impede que ela, utilizando-se da via judicial adequada, busque o ressarcimento em relação à empresa terceira

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da dívida
”.

Em todo caso, s
e o embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e desejam rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024